Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. SATISFAÇÃO PARCIAL. REMANESCENTE OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ASTREINTES DEVIDAS. QUANTUM. REDUÇÃO APROPRIADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não envidados efetivos esforços para o integral cumprimento da obrigação de fazer, apesar da concessão de prazos adicionais ao inicialmente fixado, legítima é a consolidação das astreintes previstas na sentença, assim como se revela adequada a nova advertência de multa caso não seja cumprido o comando judicial no novo prazo fixado.
2. No particular, o inadimplemento não se estende sobre a integralidade do comando judicial provido de multa cominatória, o qual arrola diversas providências a serem adotadas para a reparação da construção do edifício. O cumprimento oportuno de relevante parte da obrigação é circunstância que, embora inapta a elidir a multa cominatória já aplicada, preconiza abrandar o quantum da multa que foi consolidada, de forma desproporcional, no valor máximo cominado no título judicial.
3. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.